Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, há que se absolver o réu da prática de crime.
2. No caso dos autos, a vítima, em reconhecimento pessoal feito em juízo, informa não ter 100% de certeza quanto ao reconhecimento do réu, ao passo que a outra vítima informa que não tem condições de reconhecer o réu. Das filmagens da câmera interna do veículo, não há como atestar que o assaltante é o réu, haja vista a baixa qualidade das imagens. O réu não foi preso em flagrante delito, sendo posteriormente ligado aos fatos ora apurados. As provas judiciais não corroboram o depoimento do agente policial no sentido de que a primeira vítima reconheceu com absoluta certeza a pessoa do réu por meio de fotografia, na delegacia de polícia, razão pela qual não pode ser usada para fundamentar um decreto condenatório.
3. Pendendo razoável dúvida quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, o réu deve ser absolvido.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o acusado da prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2°, inc. VII, por duas vezes, nos termos do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.